Tribunal: TJMT
Processo: 0011781-07.2017.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011781-07.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 383.381.811-53 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

EMENTA:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que o embargante, ora apelante, pactuou livremente com o advogado contratado, não trazendo aos autos qualquer prova da ocorrência de vício de consentimento ou que tenha havido ato ilícito praticado pelo réu, que agiu no exercício regular de seu direito ao acioná-lo em juízo com base em título executivo extrajudicial, tampouco comprovou o excesso de execução, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011781-07.2017.8.11.0013

APELANTE:
WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO:
ALAN VITOR BRAGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo MM Juiz Leonardo de Araújo Costa Tumiati, da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos dos Embargos à Execução – Código 157852 opostos em desfavor de ALAN VITOR BRAGA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O apelante se insurge asseverando que, de início,
“
queria efetuar o pagamento em relação aos valores que tinha recebido, ou seja, R$ 30.000,00(trinta mil reais) decorrentes da restituição de parte do patrimônio, o que ocorreu em sentença, e ainda a quantia de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) oriundos da adjudicação de um imóvel que veio em pagamento de parte da execução que havia seguido o seu tramite”.

Todavia, aduz que o juízo sentenciante entendeu que
“que a parte que retornou a época para o apelante teria sido avaliado por R$ 300.000,00(trezentos mil reais) e ainda que o imóvel adjudicado teria sido avaliado por R$641.588,82 (seiscentos e quarenta e um mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos)”,
o que não seria verdade, uma vez que referidos valores oriunda de
“lides diferentes às originais que caracterizam o direito ao recebimento de honorários, sendo esta o feito 2122-28.2004.8.11.0013 código 22773, onde existiu a restituição do patrimônio e a adjudicação de um imóvel pela valor já mencionado
”, de modo que o que está sendo executado refere-se a
“avaliações em outros feitos e realizados aproximadamente dez anos após a avaliação que originou os valores que voltaram para o patrimônio do embargante”
.

Nesse passo, sustenta que é por isso que apresentou o montante que entende como incontroverso, mediante a elaboração de
“calculo com o percentual em referência aos valores apontados e com a atualização monetária desde o dia da entrega de fração do imóvel e ainda com a atualização desde a adjudicação de parte de outro imóvel, penhorado para garantia do feito 2122-28.2004.8.11.0013 Código 22773”
.

Assim, sustentando que o excesso a execução ainda perdura, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas por meio do Id. 8935149 e 8935109, onde o apelado refuta os argumentos tecidos no recurso e pede a manutenção da sentença, sob o argumento de que no contrato de honorários que embasa a execução restou estabelecido o valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) como pagamento pelo serviço que prestou, e que toda a matéria trazida à baila pelo ora apelante ataca unicamente o montante livremente avençado, o qual sequer condicionou-se ao sucesso da causa, tampouco sobre o proveito econômico que obteve.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que o ora apelante opôs-se mediante os presentes embargos contra a ação de execução promovida pelo ora apelado Alan Vitor Braga, com base em um Contrato de Honorários Advocatícios firmado entre as partes que aqui litigam em 02/08/2016, cujo objeto descrito na Cláusula 1ª é
“a interposição de medida cautelar inominada preparatória c/c pedido de liminar, bem como, ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cominada com danos materiais”
– sic Id. 8934948.

É possível observar por meio da cláusula 7ª do referido instrumento que restou convencionado o valor da prestação dos serviços oferecidos pelo ora apelado no importe
“de R$130.000,00 (cento

e trinta mil reais) na data de 02/09/2016, impreterivelmente, sob pena de juros e multa”,
e, ainda,

na Cláusula 10ª, que, mesmo em caso de acordo entre o contratante/ apelante e a parte contrária, em nada prejudicaria o recebimento dos honorários contratados e de sucumbência.

Os autos também revelam a notificação recebida pelo ora apelante em 05/10/2017, bem como sua contra notificação datada de 09/10/2017, onde, em que pese defender que o prazo de pagamento ainda não se iniciou ante a pendência de julgamento de uma ação rescisória, pede que o ora apelado utilize como parâmetro para cobrança dos honorários advocatícios o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Consta também o cálculo do valor que o embargante/apelante entende como incontroverso, no total de R$47.164,88 (quarenta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) – Id ́s 8935110 e 8934945.

Nesse passo, a celeuma instaurada estabeleceu-se na defesa do embargante/apelante quanto ao excesso da execução ao afirmar que auferiu vantagem patrimonial de apenas R$180.000,00, enquanto que o credor, ora apelado, sustenta que o benefício foi de R$941.588,83, ou seja, muito superior ao tipo por incontroverso pelo devedor.

Durante a instrução processual, as partes foram ouvidas em juízo, ocasião em que o apelante afirmou que o contrato que instrui a execução foi assinado por ele sem ter conhecimento do que se tratava, enquanto que o apelado relatou que inicialmente foi contratado verbalmente e que somente depois da adjudicação dos bens que tratavam as ações que conduziu em favor do seu cliente/embargante, é que formalizou o instrumento particular de honorários advocatícios no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), ocasião em que considerou a valorização dos referidos bens.

A única testemunha, Sr. Paulo, arrolada pelo embargante/apelante apenas afirmou que viu o apelado no salão do apelante, que afirmou que a sua presença naquele momento era para assinar uns documentos, sem precisar qualquer coação ou negócio ali tratado.

Com base nas provas produzidas, sobreveio a sentença de improcedência, a qual será mantida integralmente. Explico.

firmou seu convencimento da seguinte forma:

“(...) Analisando os autos observo que assiste razão ao embargado, principalmente, diante do teor dos depoimentos pessoais e da testemunha ouvida em Juízo que corrobora com os argumentos apresentados pelo embargado/exequente.

De fato, chama a atenção os valores apontados no Auto de Penhora e Depósito feito pelo Sr. Oficial de Justiça do bem que foi restituído ao patrimônio do embargante que na época perfazia o valor de R$300.000,00, o que por si só, já afasta os valores apontados pelo embargante em sua peça exordial.

Somado ao valor obtido quando da adjudicação de outro imóvel, na época, avaliado em R$641.588,82, tenho que assiste razão ao embargante. (...)”

Nessa senda, extrai-se não só das razões de recurso, como também do que deduziu durante a audiência de instrução, que a intenção do apelante é furtar-se do pagamento a que se obrigou e que se encontra devidamente formalizado por meio do instrumento contratual de honorários advocatícios, uma vez que não foi capaz de comprovar os fatos que alega, tampouco desconstituir o título executivo que embasa o feito executivo.

Primeiro porque o artigo 373, do Código de Processo Civil atribui ao autor o o ônus quanto ao fato constitutivo do direito alegado, enquanto que ao réu o dever de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cujo rito processual dos embargos à execução autoriza a produção de todas provas que as partes e o próprio juízo entender como necessárias.

Nesse tocante, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Além disso, o artigo 784, III, do Código de Processo Civil estabelece que o instrumento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas é título executivo extrajudicial, cujos requisitos encontram-se presentes no contrato que instrui a presente ação (id. 8934948), o qual também revela sua liquidez, certeza e exigibilidade, mostrando-se hábil para amparar a ação de execução.

Já no que diz respeito ao excesso de execução, o artigo 917 do CPC ao dispor sobre as alegações que o executado poderá deduzir nos embargos à execução, assegura que:

“
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.”

Nesse aspecto, não consta nos autos qualquer prova no sentido de que o valor dos honorários advocatícios foram avençados de forma diversa ao que se encontra estipulado no contrato de prestação de serviços, tampouco a condição de que estaria atrelado ao valor dos bens no momento da adjudicação ou daquele praticado no mercado atual.

Ademais, é incontroverso o trabalho desempenhado pelo apelado na condição de advogado de advogado do ora apelante.

Sobre tais aspectos, é firme o entendimento desta colenda Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DO EMBARGADO – NULIDADE DE FIANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os apelados/embargantes pactuaram livremente com o Banco e com o financiado, não trazendo aos autos qualquer prova da ocorrência de vício de consentimento ou que tenha havido ato ilícito praticado pelo réu
, que agiu no exercício regular de seu direito ao acionar os fiadores, já que garantidores da obrigação em questão. Verifica-se que o contrato de confissão de dívida foi precedido por negociação que, inclusive, participaram pessoalmente os fiadores, tendo reconhecido como devida a dívida confessada e negociado seus termos, não há que se falar em vício de consentimento.
"
(TJ-MT - AC: 00046560620178110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM O RESPECTIVO CONTRATO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS REPRESENTATIVAS DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – COAÇÃO NA ASSINATURA DA AVENÇA – ARGUMENTAÇÃO DESACOMPANHADA DE INDÍCIOS – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DESPICIENDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE GOZA DE EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ (ART. 585, II, CPC/1973) – INTERPELAÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, se a matéria deduzida for eminentemente de direito e/ou as provas já produzidas mostrarem-se suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

Na hipótese dos autos, os fatos noticiados pela parte não caracterizam a coação capaz de ensejar a nulidade pretendida, sendo despicienda a abertura da instrução para colheita de prova testemunhal. A coação só constitui vício de consentimento, capaz de macular a força da confissão da dívida, se apresentar ameaça injusta, a ponto de subtrair a vontade consciente do agente, o que não restou evidenciado no caso. O instrumento particular de confissão de dívida, nos termos do art. 585, II, do CPC/1973, figura como título hábil a embasar o pedido de execução, sendo que o fato de não ter sido acostadas as notas promissórias que originaram a dívida, não o desnatura como título executivo .

O inadimplemento das parcelas do instrumento de confissão de dívida constitui, de pleno direito, em mora o devedor, revelando-se descabida a interpelação judicial.”
(N.U 0042238-45.2011.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Portanto, como o apelante não produziu qualquer prova capaz de macular a validade do negócio jurídico, notadamente no que diz respeito ao vício de consentimento, a sentença deve ser mantida.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais já fixado em percentual máximo estabelecido no artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020